Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não prospera o pleito de absolvição quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada às rés.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Pelo desprovimento do recurso da recorrente Deborah e pelo parcial provimento da apelação da ré Larissa.